Tribunal: CARF
Processo: 11080.006092/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2003
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas na decisão recorrida.
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.006092/2007-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.075 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
ILDEBERTO DILCEU LEITE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
ALEGAÇÕES
APRESENTADAS
SOMENTE
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do
recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase
processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas
na decisão recorrida.
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE
EMPREGO,
CARGO
OU
FUNÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos (i) conhecer em
parte do recurso voluntário, não se apreciando a inovação recursal tocante à omissão de
rendimentos da fonte pagadora Instituto Assistencial Sulbanco, no valor de R$ 11.638,00; e (ii)
na parte conhecida, dar-lhe provimento, cancelando-se o crédito referente aos juros moratórios
apurados na ação trabalhista.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia
Borges de Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes,
Rodrigo Duarte Firmino e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.006092/2007-90
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.075 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.006092/2007-90

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 4a Turma da
DRJ/CGE, consubstanciada no do Acórdão no 04-22.473 (p. 60) que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 43 a 49) lavrada pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Ademir Gomes de Oliveira no valor de R$
129.907,66 consolidado em 06/2007, referente a Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar, exercício 2004, em razão de trabalho de malha onde foram verificadas as
seguintes infrações:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DECORRENTES DE AÇÃO
TRABALHISTA.
Foi constatada a omissão de rendimentos de R$ 179.967,45;
Os rendimentos referentes à ação judicial RT n° 01212.027/94-9 movida contra
BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A, CNPJ 90.400.888/0001-42, totalizam R$
423.583,74, sendo: R$ 378.408,81 - total retirado pelo autor em 13/11/2003. R$
45.174,93 - total de Imposto de Renda recolhido em DARF em 20/02/2004.
Para efeito de cálculo do rendimento sujeito ao ajuste anual os rendimentos totais
recebidos da ação devem ser separados entre rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste
anual, rendimentos sujeitos a tributação exclusiva e rendimentos isentos e não-
tributáveis. Os honorários advocatícios são dedutíveis na proporção dos rendimentos
tributáveis da ação e rateados entre os rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual e
os rendimentos exclusivo na fonte. O Imposto de Renda pago deve ser proporcional
entre rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual e rendimentos tributáveis com
tributação exclusiva na fonte.
Com base nos cálculos periciais constante no processo trabalhista constatou-se que
4,95% dos rendimentos são isentos e que 95,05% são tributáveis no ajuste anual.
Foram considerados isentos os seguintes rendimentos originais: R$ 16.425,24.
Foram considerados tributáveis os seguintes rendimentos: R$ 402.605,46.
Total de rendimentos sujeitos à tributação normal: R$ 402.605,46 (RS 423.583,74 x
95,05%).
Total de despesas com advogado, contador: R$ 61.099,89.
Parcela dedutível dos rendimentos sujeitos à tributação normal (proporcional a estes):
R$ 58.073,87.
Os seguintes valores de IRRF foram corrigidos para o dia 13/11/2003 conforme dados
abaixo: IRRF no dia 20/02/2004: R$ 46.845,34; TR do dia 13/11/2003 para o dia
20/02/2004: 0,44976%; Juros do dia 13/11/2003 para o dia 20/02/2004: 3,23333%;
IRRF corrigido : R$ 45.174,93
Valor apurado de rendimentos tributáveis sujeito ao ajuste anual esperados na
Declaração de Ajuste Anual referente a esta ação: R$ 344.531,58; IRRF esperado: R$
45.174,93 e Rendimentos Isentos: R$ 20.978,29.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO das fontes pagadoras RIO
GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO (R$ 23.991,26) e INSTITUTO
ASSISTENCIAL SULBANCO (R$ 11.638,00) constantes em DIRF.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.075 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.006092/2007-90

GLOSA DE IRRF
GLOSA DE IRRF da Fonte Pagadora BANCO SANTANDER BANESPA S A.
Contribuinte declarou IRRF retido de R$ 46.845,34 e o valor constatado pelo Auditor-
Fiscal foi de R$ 45.174,93
Em sua impugnação de folhas 01 a 07, 0 interessado alega que:
1. Primeiramente, o contribuinte não deu origem ao débito lançado na referida
notificação visto que não praticou qualquer ato ilícito que a ensejasse e, portanto, não é
razoável que suporte as sanções dela decorrentes; '
2. O contribuinte demonstrará que não praticou ato ilícito a ensejar o lançamento por ter
agido segundo o que determinava a decisão judicial;
3. DA DECISÃO JUDICIAL TRABALHISTA
3.1. O juízo especializado entendeu que os juros e as correções monetárias representam
meros fatores de restituição de valor à moeda e não ganho de capital e não são bases
para a incidência do imposto de renda pessoa física, sendo essa a regra para que o
contribuinte recorrente se orientasse em suas operações e declarações;
4. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
4.1. Foi autorizado ao seu procurador levantar o valor tido pelas partes como
incontroverso e foi pago ao interessado o montante de R$ 331.650,78, sendo que R$
51.579,29 foi devidamente recolhido aos cofres públicos e R$ 49.747,62 referente aos
honorários, foi levantado pelo seu procurador;
4.2. Não pode ser considerado pelo fisco, quando da apuração do imposto de renda do
contribuinte recorrente, o valor levantado por seu procurador, nem mesmo tem o
recorrente o dever de reter tal tributo na fonte;
4.3. Os alvarás judiciais deixam claro que os valores foram pagos em quinhões
separados, bem nos termos do cálculo apurado na liquidação da sentença trabalhista;
4.4. Essa situação é flagrantemente atentatória contra o patrimônio do recorrente e
colide com seus direitos fundamentais de proteção da propriedade;
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 04-22.473 (p. 60), julgou improcedente
a defesa apresentada pelo sujeito passivo, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. CLAREZA NA
DEMONSTRAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL.
A Notificação de Lançamento possui todos os requisitos previstos na legislação e o
Auditor-Fiscal demonstra de forma clara a matéria tributável. Assim, não há nulidade no
lançamento.
MOMENTO DA TRIBUTAÇÃO. REGIME DE CAIXA.
Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos, considerando como
tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante depósito em
instituição financeira em favor do beneficiário.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Sobre o valor de crédito tributário constituído mediante lançamento de ofício é devido
multa de 75%, não estando sua aplicação, relativamente à infração apurada,
condicionada à existência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.075 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.006092/2007-90

DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DA OBRIGAÇÃO DE DECLARAR. DO
NÃO RECEBIMENTO DO COMPROVANTE DE RENDIMENTOS DA FONTE
PAGADORA.
O contribuinte deve oferecer à tributação todos os rendimentos tributáveis percebidos
no ano-calendário, de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo que não tenha recebido
comprovante das fontes pagadoras
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Tendo o Auditor-Fiscal deduzido dos rendimentos recebidos em ação trabalhista, os
honorários advocatícios, e restando demonstrado na descrição dos fatos, não procede a
alegação de que os honorários advocatícios não foram considerados.
DA BASE DE CALCULO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL E DO
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
A BASE DE CALCULO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL será a diferença
de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base, exceto os
isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado, o Contribuinte apresentou o recurso voluntário de p. 78, reiterando
os termos da impugnação apresentada, defendendo, em síntese, que:
- o montante apontado como omissão de rendimentos pela fiscalização
corresponde aos juros recebidos em virtude de processo judicial trabalhista; e
- o valor de R$ 11.638,00 recebido do Instituto Assistencial Sulbanco, apontado
como omissão de rendimentos do trabalho pela fiscalização, foi declarado no quadro relativo a
“Rendimentos isentos e Não Tributáveis" na linha especifica para “Parcela Isenta de proventos
de aposentadoria, reserva remunerada e pensão de declarantes com mais de 65 anos de idade";
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente
conhecido pela razões a seguir expostas.
Da Matéria Não Conhecida
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento
fiscal por meio do qual a fiscalização apurou as seguintes infrações:
- OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DECORRENTES DE AÇÃO
TRABALHISTA;
- OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.075 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.006092/2007-90

- GLOSA DE IRRF
No que tange especificamente em relação à infração Omissão de Rendimentos do
Trabalho, tem-se que esta se refere a omissão de rendimentos das seguintes fontes pagadoras:
- R$ 23.991,26 da fonte pagadora RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO
ESTADO (R$ 23.991,26); e
- R$ 11.638,00 da fonte pagadora INSTITUTO ASSISTENCIAL SULBANCO.
Pois bem!
Conforme destacado pelo órgão julgador de primeira instância, o Contribuinte não
impugnou a infração relativa a omissão de rendimentos da fonte pagadora Instituto Assistencial
Sulbanco, no valor de R$ 11.638,00, in verbis:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
O interessado não impugnou a omissão de rendimentos do INSTITUTO
ASSISTENCIAL SULBANCO (R$ 11.638,00) constantes em DIRF.
Diz o artigo 17 do Processo Administrativo Fiscal:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não lenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei ri” 9. 532, de 1997)
Analisando-se os demais aspectos preliminares do processo, consoante disposto no art.
17 do Decreto n° 70.235, de 1972, com a redação do artigo 1° da Lei n° 8.748, de 9 de
dezembro de 1993, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente impugnada pelo contribuinte.
O silêncio do contribuinte quando da sua impugnação a respeito das razões da
exigência, leva à consolidação administrativa do crédito tributário lançado, porque não
fica instaurado o litígio, tornando precluso o recurso voluntário quanto a nova matéria
questionada.
Assim, a impugnação apresentada é parcial.
Ocorre que, cientificado da decisão de primeira instância, o Contribuinte
apresenta o seu recurso voluntário (p. 78), defendendo, em síntese, os seguintes pontos:
- o montante apontado como omissão de rendimentos pela fiscalização
corresponde aos juros recebidos em virtude de processo judicial trabalhista; e
- o valor de R$ 11.638,00 recebido do Instituto Assistencial Sulbanco, apontado
como omissão de rendimentos do trabalho pela fiscalização, foi declarado no quadro relativo a
“Rendimentos isentos e Não Tributáveis" na linha especifica para “Parcela Isenta de proventos
de aposentadoria, reserva remunerada e pensão de declarantes com mais de 65 anos de idade".
É flagrante, pois, a inovação operada em sede de recurso, no que tange à alegação
referente à omissão de rendimentos da fonte pagadora Instituto Assistencial Sulbanco, no valor
de R$ 11.638,00.
Trata-se, pois, de matéria preclusa em razão da não exposição da mesma na
primeira instância administrativa, não tendo sido examinadas pela autoridade julgadora de
primeira instância, o que contraria o princípio do duplo grau de jurisdição, bem como o do
contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.075 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.006092/2007-90

Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o mestre,
com a preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia,
o caos e a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.
Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões a provas que possuir.
No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória da matéria em
destaque suscitada no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de tal argumento.
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as inovações ser afastadas
por se referirem a matérias não impugnadas no momento processual devido.
Dos Juros de Mora
No que tange às demais razões de defesa objeto do recurso voluntário, verifica-se
que as mesmas se resumem, ao fim e ao cabo, à alegação de que o montante apontado como
omissão de rendimentos pela fiscalização, em decorrência de ação judicial trabalhista,
corresponde a juros moratórios.
Com relação à matéria em destaque, o STF fixou entendimento, no julgamento
proferido no RE 855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema
808), que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos pelo
pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. Confira-se o
registro da decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 225-
226
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.075 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.006092/2007-90

incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
O entendimento acima colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do
CARF, conforme determinação do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015.
Registre-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do
trânsito em julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do
STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do tributo
sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da
natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3°, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques no original)
Neste contexto, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso
voluntário, não se conhecendo da alegação referente à omissão de rendimentos da fonte pagadora
Instituto Assistencial Sulbanco, no valor de R$ 11.638,00, uma vez que tal alegação recursal não
foi levada ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância,
representando inovação recursal, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento, excluindo-se dos
rendimentos apurados como omissos pela fiscalização, em decorrência de ação judicial
trabalhista, a parcela referente aos juros moratórios.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 139
DF CARF MF
Original